Tribunal: TJDFT
Processo: 0720678-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720678-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO CARDOSO DA SILVA APELADO: CAROLINE MANGUEIRA WOLFF MARRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por TIAGO CARDOSO DA SILVA, contra sentença prolatada na ação ordinária, ajuizada por CAROLINE MANGUEIRA MARRA. Na inicial, a autora requereu a concessão da tutela de urgência incidental para: a) revogar a decisão que nomeou o réu Tiago como sócio administrador; b) nomear a autora como administradora; c) determinar ao réu que dê a devida manutenção no software KINTEGRA e d) conceder cópia, em Juízo, do código fonte do software. Narrou que é única herdeira de 81% das quotas societárias da empresa Synbus Tecnologia LTDA. que desenvolveu sistema, com domínio KINTEGRA, software em nuvem, destinado a gestão de empresas, se tratando do objetivo principal da sociedade, angariando a totalidade dos rendimentos. Informou que o sócio falecido Crisomário Pereira Marra era administrador da sociedade, de forma isolada e possuía todo o know-how, responsabilizando-se pela assinatura de todos os títulos e documentos de interesse da sociedade, conforme contrato social da empresa, e o réu Tiago era responsável pela manutenção do sistema tecnológico da empresa e detém o código fonte (acesso irrestrito) do software KINTEGRA. Aduziu que após o falecimento de Crisomário Pereira Marra, pai da parte autora, em 25/06/2021, todos os sócios da empresa Synbus anuíram para que o esposo da parte autora se tornasse o sócio/administrador da empresa, conforme 3a alteração contratual da empresa Synbus. Relatou que, posteriormente, houve no conflito entre os sócios, e que foi interposta ação judicial de obrigação de fazer, com pedido liminar, proposta por Synbus em desfavor ao réu, para que ele cedesse o acesso total ao sistema, objeto da lide. Informou que o réu, em audiência, afirmou que deixou de dar manutenção no sistema KINTEGRA. Aduziu que as decisões que o réu vem tomando de forma isolada e sem o consentimento da autora comprometeram a gestão empresarial, comercial, financeira e fiscal da empresa e que a autora responderá solidariamente por essas decisões por tratar-se de sócia majoritária. Informou que o réu, em 16/07/2021, criou o domínio COMXML em seu nome e constituiu a empresa “NUUMERODIGITAL LTDA”, CNPJ sob no 43.457.895/0001-09, com atividades conflitantes com as atividades da sociedade Synbus, e que esta se encontra inoperante e que suas cotas foram adjudicadas em favor da autora, no processo de inventário de Crisomário Pereira Marra (0708844-49.2021.8.07.0014). Informou que o réu é provisoriamente administrador da empresa Synbus, porém possui conflito de interesses por ter criado empresa concorrente e ter suspendido a manutenção do sistema KINTEGRA (ID . Sobreveio sentença na qual o juízo, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos iniciais, para obrigar o réu a entregar o Código-Fonte, juntamente com todo o sistema informatizado KINTEGRA, com acesso de administrador, devendo o requerido passar senha provisória e links de acesso, bem como dar todo o suporte necessário para que terceiros possam acessar e operar o sistema, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 30.000,00. Em face da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 5.000,00, na forma do art. 85, § 8 o, do CPC, tendo em vista o ínfimo valor atribuído à causa e suspensa a exigibilidade, em face da gratuidade de justiça deferida ao requerido (ID 59076574). Nesta sede, o réu pede a reforma da sentença para que a apelada seja condenada: a) apagar, após a comunicação de entrega, todas as chaves e senhas utilizadas durante a instalação pelo apelante; b) eximir o apelante de responsabilidades de segurança após a passagem da infraestrutura e c) durante o período de criação, não compartilhar acesso aos servidores, a fim de preservar o trabalho realizado pelo apelante (ID 59077058). Preparo recolhido (ID 59077060). Em contrarrazões, a autora pede a condenação do réu por litigância de má-fé (ID 59077063). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. No caso dos autos, a autora requereu os seguintes pedidos: a) revogar a decisão que nomeou o réu Tiago como sócio administrador; b) nomear a autora como administradora; c) determinar ao réu que dê a devida manutenção no software KINTEGRA e d) conceder cópia, em Juízo, do código fonte do software. Em contestação, o réu requereu a compensação financeira não inferior a R$ 50.000,00, caso seja compelido a prestar manutenção ao software KINTEGRA, e que autora descreva qual código-fonte e a funcionalidade deseja, bem assim, que deposite em juízo os computadores e HD’s que contém os backups do código-fonte, caso seja condenado a fornecer o código-fonte do sistema KINTEGRA (ID 163784810). O juízo, em decisão de ID 59077037, determinou que “em relação aos pedidos "b" e "c" da inicial, fosse esclarecido pelas partes se a manutenção do software poderia ser realizada por terceiros de posse do código fonte e se haveria algum óbice para que o réu concedesse tal acesso”. A autora informou que a manutenção do software pode ser realizada por terceiros, profissionais da área da tecnologia da informação, “desde que sejam entregues o código-fonte e acessos do sistema informatizado KINTEGRA” (ID 59077039). O réu apenas informou que os computadores que ficavam na sede da empresa possuem os backups do código-fonte (ID 59077040). Entretanto, não se desincumbiu de demonstrar que o código fonte estaria à disposição da parte autora. Ao contrário, instado a se manifestar se haveria algum impedimento para conceder o acesso ao código fonte, limitou-se a anexar documento sem qualquer referência ao objeto da demanda (ID 59077041). INOVAÇÃO RECURSAL As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas perante a primeira instância, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguidos no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentados na sentença, por constituir inovação recursal. Nessa linha de intelecção, os pedidos da apelação do réu não foram suscitados em nenhum momento dos autos, nem na sua própria contestação, já que o réu limitou a sua tese à alegação de que o código fonte estaria à disposição da parte autora. A irresignação do modo como formulada não foi levada à conhecimento do juízo de origem, porquanto não ventilada na resposta pelo réu (ID 163784810). Trata-se, portanto, de inaceitável inovação, porque deduzida somente em sede recursal. A tese não suscitada em contestação, para primeiro exame do magistrado a quo, afasta a possibilidade de consideração em segunda instância das questões relativas ao pedido do apelante para a autora apagar, após a comunicação de entrega, todas as chaves e senhas utilizadas durante a instalação pelo apelante; de eximir o recorrente das responsabilidades de segurança após a passagem da infraestrutura e de não compartilhar acesso aos servidores da empresa da autora. A propósito seguem os julgados deste Tribunal: “(...) 1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância. [...] 5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.” (07157589420238070003, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, PJE de 11/1/2024); - g.n. “(...) 1. Preliminar de inovação recursal acolhida de ofício. Não se conhece de matéria que implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. 2. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. (07178872520218070009, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, PJe: 8/2/2024). Assim, por ser inadmissível de apreciação em razão da inovação recursal, não se conhece da apelação. LITIGIÂNCIA DE MÁ-FÉ Em contrarrazões, a apelada requer a condenação da recorrente em multa por litigância de má-fé, com base no art. 81 do CPC. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa, hipótese não verificada no caso em tela. O apelante, ao interpor o recurso de apelação, apenas exerceu seu direito constitucionalmente garantido ao contraditório e à ampla defesa, não restando evidenciado nos autos qualquer comportamento que implique em violação à boa-fé processual. Portanto, não é possível vislumbrar a prática das condutas descritas no art. 80 do CPC. Sobre o tema, esta Turma já se manifestou no sentido de que "A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (20150110222506APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 09/12/2015). Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, 19 de junho de 2024 14:23:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador